Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. INVIABILIDADE.
1. À luz do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). Na valoração da prova, não é diferente: o Juiz é livre para atribuir pesos diferentes segundo sua livre convicção, devendo, apenas, declinar as razões de convencimento advindas das provas analisadas. 1.1. No caso vertente, o juízo de origem formou convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos, considerando em seu pronunciamento todas as provas coligidas. Da sentença depreende-se atribuição de valores distintos a cada uma delas, bem exteriorizados os fundamentos respectivos em relação aos quais não se extrai qualquer teratologia. Se tal análise deve ou não subsistir, questão a ser definida em sede de mérito.
2. Para definição de dano moral, não basta comprovação dos fatos que contrariaram o autor; é imprescindível que deles se possa extrair efetivo abalo à honra e à dignidade da pessoa.2.2. No caso, não se constatou ofensa a direito da personalidade. As críticas ao trabalho do causídico, ainda que feitas de forma não polida, não consubstanciaram violação à honra, imagem, reputação.
3. Determina o Código de Processo Civil que "Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários." 3.1. Mantida a sentença, pela qual já definida a solidariedade nos termos do artigo 87, §2o, CPC, nada a alterar quanto à condenação dos ônus sucumbenciais
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.